Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712204-09.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO SOUZA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da preliminar de ilegitimidade ativa, bem como sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, suscitados em sede de contrarrazões de ID 56901779. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador